Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707620-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANIA LUCIA ALVES CABECEIRA AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA DESPACHO Ciente da Nota Técnica apresentada pelo Natjus (id. 70285370). Antecipação da tutela recursal já deferida (id. 70006117), com a notícia de cumprimento pela agravada-ré (id. 70279427). À Secretaria, para aguardar o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento. Após, tornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 29 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora